Tribunal: STM
Processo: 7000228-91.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ART. 332 DO CPM. ABUSO DE CONFIANÇA OU BOA-FÉ. ABSOLVIÇÃO.
ANTERIOR CONDENAÇÃO PELO MESMO FATO. SUBSUNÇÃO AO CRIME DE PATROCÍNIO INDÉBITO.
BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS SUBJETIVO E NORMATIVO DO TIPO. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. NEGADO PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL. DECISÃO UNÂNIME.
O crime de Abuso de confiança ou boa-fé é um delito propriamente militar, que tutela a ordem
administrativa e a moralidade da Administração Castrense, consistente na conduta de apresentar
para aprovação, recebimento, anuência ou aposição de visto, relação, nota, empenho de despesa,
ordem ou folha de pagamento, comunicação, ofício ou qualquer outro documento, que sabe  ou
ao menos deveria saber  ser inexatos ou irregulares, aproveitando-se da boa-fé ou da confiança
que o sujeito passivo tem em relação ao sujeito ativo.
In casu, observa-se que o apelado, na condição de Analista Processual, no Serviço de Fiscalização
de Produtos Controlados, atuou em favor de particulares, ao instruir e recolher a documentação
necessária, bem como efetuar o pagamento das taxas e analisar processos relativos à emissão dos
CAC ́s.
Contudo, tal conduta não se amolda ao delito de Abuso de confiança ou boa-fé, mas sim ao de
Patrocínio Indébito, fato que já ensejou a condenação do recorrido por este delito. Condená-lo
novamente pelo mesmo fato delituoso, violaria o princípio do ne bis in idem.
Ademais, restou ausente tanto o elemento subjetivo especial, consistente no animus de obter a
aprovação, o visto ou o encaminhamento dos referidos documentos constantes no tipo penal,
como também o elemento normativo do tipo, que exige que os documentos sejam inexatos ou
irregulares, e que o transgressor saiba desse vício, abusando da confiança de seu superior
hierárquico. Destarte, a absolvição deve ser mantida.
Apelo ministerial desprovido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
26/04/2023, 16:13
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721681838873193901714513235764&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 10/04/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000228-91.2022.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: DIONEI ANTÔNIO PIVOTO
ADVOGADO(A): MARCELO CASTILHOS REIS (OAB RS120488)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, PARA MANTER
INALTERADA A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA RECORRIDA, POR SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. ARILMA CUNHA DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

26/04/2023, 16:13
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721681838873193901714513235764&evento=72168...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

26/04/2023, 16:13
:: 40001350729 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=dc71f5119fc87329...
1/16
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000228-91.2022.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: DIONEI ANTÔNIO PIVOTO
ADVOGADO(A): MARCELO CASTILHOS REIS (OAB RS120488)
EMENTA
APELAÇÃO. MPM. ART. 332 DO CPM. ABUSO DE
CONFIANÇA
OU
BOA-FÉ.
ABSOLVIÇÃO.
ANTERIOR
CONDENAÇÃO PELO MESMO FATO. SUBSUNÇÃO AO
CRIME DE PATROCÍNIO INDÉBITO. BIS IN IDEM. AUSÊNCIA
DOS ELEMENTOS SUBJETIVO E NORMATIVO DO TIPO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. NEGADO
PROVIMENTO
AO
APELO
MINISTERIAL.
DECISÃO
UNÂNIME.
O crime de Abuso de confiança ou boa-fé é um delito propriamente
militar, que tutela a ordem administrativa e a moralidade da
Administração Castrense, consistente na conduta de apresentar para
aprovação, recebimento, anuência ou aposição de visto, relação, nota,
empenho de despesa, ordem ou folha de pagamento, comunicação,
ofício ou qualquer outro documento, que sabe – ou ao menos deveria
saber – ser inexatos ou irregulares, aproveitando-se da boa-fé ou da
confiança que o sujeito passivo tem em relação ao sujeito ativo.
In casu, observa-se que o apelado, na condição de Analista Processual,
no Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados, atuou em favor
de particulares, ao instruir e recolher a documentação necessária, bem
como efetuar o pagamento das taxas e analisar processos relativos à
emissão dos CAC ́s.
Contudo, tal conduta não se amolda ao delito de Abuso de confiança
ou boa-fé, mas sim ao de Patrocínio Indébito, fato que já ensejou a
condenação do recorrido por este delito. Condená-lo novamente pelo
mesmo fato delituoso, violaria o princípio do ne bis in idem.
Ademais, restou ausente tanto o elemento subjetivo especial,
consistente no animus de obter a aprovação, o visto ou o
encaminhamento dos referidos documentos constantes no tipo penal,
como também o elemento normativo do tipo, que exige que os
7000228-91.2022.7.00.0000
40001350729 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/04/2023, 16:13
:: 40001350729 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=dc71f5119fc87329...
2/16
documentos sejam inexatos ou irregulares, e que o transgressor saiba
desse vício, abusando da confiança de seu superior hierárquico.
Destarte, a absolvição deve ser mantida.
Apelo ministerial desprovido. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar
provimento ao Apelo do Ministério Público Militar, para manter inalterada a
Sentença absolutória recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 10 de abril de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação, interposta pelo Ministério Público Militar, contra
a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército, da 3ª Auditoria da 3ª
CJM, de 14/2/2022, lavrada nos autos da Ação Penal n° 7000099-
37.2020.7.03.0303, que à unanimidade absolveu o Subtenente da Reserva
Remunerada DIONEI ANTÔNIO PIVOTO, da imputação, por oito vezes, do delito
previsto no art. 332, caput, do CPM (Abuso de confiança e boa-fé), com fulcro no
art. 439, alínea “b”, do CPPM.
Segundo narra a exordial acusatória, in verbis:
“(...)
1. 1º Fato - Patrocínio indébito
No período de julho a outubro de 2019, o ST Ex Dionei Antônio Pivoto, valendo- se
da qualidade de Prestador de Tarefa por Tempo Certo (PTTC) para a realização de
atendimento no Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC) da
Guarnição de Santiago/RS, serviço este vinculado ao Comando da 1ª Brigada de
Cavalaria Mecanizada, patrocinou, diretamente, perante a Administração Militar,
os interesses privados dos Colecionadores, Atiradores Desportivos e Caçadores
(CACs) José David Lunardi (evento 1, doc. 3, fls. 92-93), Pedro Paulo Matiazi
(evento 1, doc. 3, fls. 94-95), Paulo Francisco Manzoni (evento 1, doc. 3, fls. 96-
97), Paulo Ricardo da Costa Bordin (evento 1, doc. 3, fls. 98-99) e Adriano Garcia
Rosado Junior (evento 1, doc. 3, fls. 106-108).
7000228-91.2022.7.00.0000
40001350729 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/04/2023, 16:13
:: 40001350729 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=dc71f5119fc87329...
3/16
Segundo o apurado, o denunciado, no período ao início referido, prestou serviços
como despachante particular ao CAC José David Lunardi para o encaminhamento
de pedido de Revalidação de Certificado de Registro (CR) e de apostilamento de
exclusão de atividade (CR). Para tanto, o denunciado recolheu, em sua residência,
documentos pessoais, valores de taxas do SFPC e de honorários por seus serviços,
bem como, posteriormente, protocolou os Processos nºs 70213712019 e
70213722019 (evento 1, doc. 4, fls. 184-201; doc. 5, fls. 216-225), tendo, ao final,
no dia 3 de setembro de 2019, entregue, em sua residência, os documentos públicos
a que fazia jus José David Lunardi (evento 1, doc. 3, fls. 92-93; doc. 6, fls. 327-
329).
Igualmente no período ao início referido, o denunciado prestou serviços como
despachante particular ao CAC Pedro Paulo Matiazi para o encaminhamento de
pedido de Revalidação de Certificado de Registro (CR) e de Renovação de
Certificado de Registro de Arma de Fogo (CRAF) para três armamentos. Para
tanto, o denunciado recolheu, em sua residência, documentos pessoais, valores de
taxas do SFPC e de honorários por seus serviços, bem como, posteriormente,
protocolou os Processos nºs 70213922019 e 70216952019 (evento 1, doc. 5, fl. 277
- doc. 6, fl. 297, evento 22, doc. 34, fls. 969-980), tendo, ao final, por volta do dia 5
de setembro de 2019 e em outubro de 2019, retirado do aquartelamento e entregue
os documentos públicos a que fazia jus Pedro Paulo Matiazi (evento 1, doc. 3, fls.
94-95; doc. 6, fls. 327-329).
Também naquele período, o denunciado prestou serviços como despachante
particular ao CAC Paulo Francisco Manzoni para o encaminhamento de pedido de
Revalidação de Certificado de Registro (CR) e de apostilamento de segundo
endereço. Para tanto, o denunciado recolheu, em sua residência, documentos
pessoais, valores de taxas do SFPC, bem como, posteriormente, protocolou os
Processos nºs 70212932019 e 70213912019 (evento 1, doc. 5, fls. 226-245 e 246-
256), tendo, ao final, por volta dos dias 13 de agosto e 5 de setembro de 2019,
retirado do aquartelamento e entregue, na sua residência, os documentos públicos a
que fazia jus Paulo Francisco Manzoni (evento 1, doc. 3, fls. 96-97; doc. 6, fls. 327-
329).
Da mesma forma e no mesmo período, o denunciado prestou serviços como
despachante particular ao CAC Paulo Ricardo da Costa Bordin para o
encaminhamento de pedido de Revalidação de Certificado de Registro (CR). Para
tanto, o denunciado, após contatar por "whatsapp" com o referido civil (evento 1,
doc. 3, fls. 100-102), recolheu, em sua residência, documentos pessoais, valores de
taxas do SFPC e de honorários por seus serviços, bem como, posteriormente,
protocolou o Processo nº 70213982019 (evento 1, doc. 5, fls. 257-276), tendo, ao
final, por volta do dia 5 de setembro de 2019, retirado do aquartelamento e
entregue, posteriormente, os documentos públicos a que fazia jus Paulo Ricardo da
Costa Bordin (evento 1, doc. 3, fls. 98-99; doc. 6, fls. 327-329).
Por fim, também naquele lapso temporal, o denunciado prestou serviços como
despachante particular ao CAC Adriano Garcia Rosado Junior para o
encaminhamento de pedido de Revalidação de Certificado de Registro (CR). Para
tanto, o denunciado, após ter entrado em contato telefônico por duas vezes com o
7000228-91.2022.7.00.0000
40001350729 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/04/2023, 16:13
:: 40001350729 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=dc71f5119fc87329...
4/16
referido civil, recolheu, em sua residência, documentos pessoais, tendo recebido os
valores de taxas do SFPC e de honorários por seus serviços por meio de
transferência bancária (evento 1, doc. 3, fls. 109-110).
Posteriormente, protocolou o Processo nº 70212692019 (evento 1, doc. 4, fls.165-
183), tendo, ao final, por volta do dia 9 de agosto de 2019, retirado do
aquartelamento e entregue, posteriormente, os documentos públicos a que fazia jus
Adriano Garcia Rosado Junior (evento 1, doc. 3, fls. 106-108; doc. 6, fls. 327-329).
Consta que o denunciado possuía em sua residência uma espécie de escritório para
a realização das atividades de despachante, e que tais atividades eram deflagradas
geralmente no período da noite, tanto por contato pessoal com os Colecionadores,
Atiradores Desportivos e Caçadores (CACs), como por telefone e "whatsapp"
(evento 1, doc. 3, fls. 92-109; evento 44, doc. 58, fl. 1145).
Ademais, tem-se que os serviços de despachante realizados pelo denunciado eram
de conhecimento de alguns profissionais em atuação junto ao SFPC da Guarnição
de Santiago/RS (evento 14, doc. 21, fls. 459-460 e 461-462), possuindo, em regra,
custo inferior ao de mercado (evento 44, doc. 58, fl. 1144). Consta, ainda, que o
exercício, pelo denunciado, da função de despachante em concomitância com a de
Analista de Processos no âmbito do SFPC caracteriza conflito de interesses e
conduta não admitida pelo Manual de Conduta do Sistema de Fiscalização de
Produtos Controlados, assim como infração às vedações aos Prestadores de Tarefa
por Tempo Certo, estipuladas pela Portaria nº 091-DGP, de 10 de maio de 201710.
Consta, por fim, que a conduta ilícita do denunciado foi descoberta mediante a
aplicação, no período de 24 de setembro a 14 de outubro de 2019, por
determinação do Comando da 1ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, de um
questionário/pesquisa de satisfação com Colecionadores, Atiradores Desportivos e
Caçadores (CACs) vinculados ao Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados
da Guarnição de Santiago/RS, no que cinco deles informaram ter o Subtenente
Pivoto confeccionado os seus processos mediante o pagamento de taxas e
honorários em moeda corrente (evento 1, doc. 2, fls. 8 e 17-72).
Assim, o denunciado, com tal conduta, praticou o delito de patrocínio indébito, por
oito (8) vezes, previsto no artigo 334, caput, do Código Penal Militar.
2. 2º Fato - Abuso de confiança e boa fé
No mês de agosto de 2019, o ST Ex Dionei Antônio Pivoto, valendo-se da qualidade
de Prestador de Tarefa por Tempo Certo (PTTC) para a realização de atendimento
no Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC) da Guarnição de
Santiago/RS, serviço este vinculado ao Comando da 1ª Brigada de Cavalaria
Mecanizada, abusou da confiança e da boa-fé do 1º Ten Paulo Mateus Garcia
Maria enquanto Chefe do SFPC da Guarnição de Santiago/RS, tendo-lhe
remetido para aprovação e aposição de visto os processos relacionados às
demandas dos Colecionadores, Atiradores Desportivos e Caçadores (CACs) José
David Lunardi, Pedro Paulo Matiazi, Paulo Francisco Manzoni, Paulo Ricardo
da Costa Bordin e Adriano Garcia Rosado Junior, sabendo terem sido
constituídos, instruídos, encaminhados à Administração Militar e analisados de
forma irregular.
7000228-91.2022.7.00.0000
40001350729 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/04/2023, 16:13
:: 40001350729 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=dc71f5119fc87329...
5/16
Segundo o apurado, o denunciado, em agosto de 2019, na qualidade de Analista
de Processos do SFPC da Guarnição de Santiago/RS, instruiu (recolheu as
respectivas taxas, em nome próprio) e analisou pessoalmente os Processos nºs
70213712019,
70213722019,
70213922019,
70212932019,
70213912019,
70213982019 e 70212692019 (evento 1, doc. 4, fls.165-183, 184-201; doc. 5, fls.
216-225, 226-245 e 246-256, 257-276, 277 - doc. 6, fl. 297), pertencentes aos CACs
José David Lunardi, Pedro Paulo Matiazi, Paulo Francisco Manzoni, Paulo
Ricardo da Costa Bordin e Adriano Garcia Rosado Junior, e, após, nos dias 1º, 5,
21, 26 e 28 de agosto de 2019, remeteu-os para a aprovação e aposição de visto
pelo seu superior hierárquico e Chefe do SFPC da Guarnição de Santiago, o 1º
Ten Paulo Mateus Garcia Maria (evento 1, doc. 3, fls. 103-105; evento 44, doc. 57,
fls. 1097-1102), o qual, desconhecendo as irregularidades relacionadas à origem,
à instrução, à forma de encaminhamento dos processos à Administração Militar e
ao inerente conflito de interesses do denunciado, deferiu, mediante despacho e
assinatura, pedidos de Revalidação de Certificado de Registro (CR), apostilamento
de exclusão de atividade e apostilamento de segundo endereço (Relatório de Perícia
Documental - evento 22, doc. 31. fls. 810-813).
No caso do processo nº 70216952019 (evento 22, doc. 34, fls. 969-980), que teve
por beneficiário o CAC Pedro Paulo Matiazi, o denunciado tão somente realizou a
instrução do processo mediante o pagamento, em nome próprio, das taxas
relacionados à expedição de Renovação de Certificado de Registro de Arma de
Fogo (CRAF) para três armamentos, uma vez que a análise de tal processo coube a
outro Analista de Processos, o 1º Sgt Fernando da Silva Vaccari.
Consta, por fim, que a conduta ilícita foi facilitada pelo fato de que, no âmbito do
SFPC, os serviços podem ser demandados por intermédio de procurador
(despachante), o qual, para a prestação de serviços, não precisa assinar nenhum
documento nem apresentar instrumento de mandato, mas tão somente possuir
registro junto ao Exército, e, além disso, pelo fato de que no período ao início
mencionado o denunciado acumulava as funções de Analista de Processo e de
Protocolista no SFPC da Guarnição de Santiago/RS (evento 44, doc. 57, fls. 1097-
1102).
Assim, o denunciado, com tal conduta, praticou o delito de abuso de confiança ou
boa-fé, por sete (8) vezes, previsto no artigo 332, caput, do Código Penal Militar.
3. 3º Fato - Prevaricação
No mês de setembro de 2019, o ST Ex Dionei Antônio Pivoto, na qualidade de
Prestador de Tarefa por Tempo Certo (PTTC) para a realização de atendimento no
Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC) da Guarnição de
Santiago/RS, serviço vinculado ao Comando da 1ª Brigada de Cavalaria
Mecanizada, emitiu e validou, por intermédio da utilização de senha fornecida pela
Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados (DFPC), Guias de Tráfego
(GT/GTE) para os CACs Paulo Ricardo da Costa Bordin e Pedro Paulo Matiazi
sem a existência dos respectivos protocolos e processos físicos, o que o fez contra
expressa disposição dos arts. 28, incisos IV e XVII, 31, incisos III e IV, todos da Lei
nº 6.880/80, tudo para satisfazer seu interesse pessoal relacionado à prestação de
serviço de despachante para as referidas pessoas (evento 1, doc. 3, fls. 94-95 e 98-
99 e 101-102).
7000228-91.2022.7.00.0000
40001350729 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/04/2023, 16:13
:: 40001350729 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=dc71f5119fc87329...
6/16
Segundo o apurado, no dia 19 de setembro de 2019, o denunciado, mediante a
utilização de senha específica que possuía na qualidade de militar atuante no
Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC) da Guarnição de
Santiago/RS, ingressou no Sistema de Guia de Tráfego Eletrônica (SGTE) e emitiu e
validou, sem que houvesse a formação de um processo físico com os documentos
previstos na legislação aplicável, três (3) guias de tráfego ao CAC Pedro Paulo
Matiazi, quais sejam, a Guia de Tráfego nº PF20190000182624 (Selo nº 5523797 -
evento 14, doc. 6, fl. 730; evento 22, doc. 34, fl. 1023), a Guia de Tráfego nº
PF20190000182626 (Selo nº 5523798 - evento 14, doc. 6, fls. 732; evento 22, doc.
34, fl. 1024) e a Guia de Tráfego nº PF20190000182631 (Selo nº 5523799 - evento
14, doc. 6, fl. 731; evento 22, doc. 34, fl. 1025), tendo, posteriormente, entregue tais
documentos ao referido CAC.
Igualmente, no dia 24 de setembro de 2019, o denunciado, mediante a utilização de
senha específica que possuía na qualidade de militar atuante no Serviço de
Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC) da Guarnição de Santiago/RS,
ingressou no Sistema de Guia de Tráfego Eletrônica (SGTE) e emitiu e validou, sem
que houvesse a formação de um processo físico com os documentos previstos na
legislação aplicável, cinco (5) guias de tráfego ao CAC Paulo Ricardo da Costa
Bordin, quais sejam, a Guia de Tráfego nº PF20190000184465 (Selo Número
5523808 - evento 14, doc. 5, fl. 722; evento 22, doc. 34, fl. 1015), a Guia de Tráfego
nº PF20190000184467 (Selo 5523809 - evento 14, doc. 5, fl. 723; evento 22, doc.
34, fl. 1016), a Guia de Tráfego nº PF20190000184469 (Selo nº 5523810 - evento
14, doc. 5, fl. 724; evento 22, doc. 34, fl. 1017), a Guia de Tráfego nº
PF20190000184470 (Selo nº 5523811 - evento 14, doc. 5, fl. 725; evento 22, doc.
34, fl. 1018) e a Guia de Tráfego nº PF20190000184471 (Selo 5523812 - evento 14,
doc. 5, fl 726; evento 22, doc. 34, fl. 1019), tendo, posteriormente, entregue tais
documentos ao referido CAC.
Em face da emissão e validação pelo denunciado de guias de tráfego 15 sem a
observância das formalidades previstas no art. 9º da Lei 10.826/2003, no art. 5º, §§
3º, 4º e 5º do Decreto nº 9846/2019, e na Instrução Técnico Administrativa
(ITA/DFPC) nº 03, de 13 de outubro de 2015, em especial, sem a formação de
processos físicos previamente protocolados no âmbito do SFPC, as guias de tráfego
expedidas para os CACs Paulo Ricardo da Costa Bordin e Pedro Paulo Matiazi
foram posteriormente anuladas pela Administração Militar (Perícia documental -
evento 22, doc. 32, fl. 809; 3º Laudo Pericial - doc. 34, fls. 983-996; Relatório
gerado no SGTE - evento 44, doc. 58, fl. 1130).
Consta, ainda, que as condutas ilícitas, facilitadas por uma característica técnico-
operacional do Sistema de Guia de Tráfego Eletrônica (SGTE) que permite a
emissão e a validação de guias de tráfego sem que haja um processo físico
protocolado no âmbito do SFPC (evento 44, doc. 57, fls. 1108-1110), foram
praticadas pelo denunciado aproveitando-se da ausência momentânea do Chefe do
SPFC da Guarnição de Santiago, o 1º Ten Paulo Mateus Garcia Maria, o qual se
encontrava, nas datas referidas anteriormente, cumprindo outros compromissos
militares (evento 1, doc. 3, fls. 103-105; evento 44, doc. 57, fls. 1097-1102; doc. 58,
fl. 1127-1128).
Assim, o denunciado, com tal conduta, praticou o delito de prevaricação, por oito
(8) vezes, previsto no artigo 319 do Código Penal Militar.
7000228-91.2022.7.00.0000
40001350729 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/04/2023, 16:13
:: 40001350729 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=dc71f5119fc87329...
7/16
Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR denuncia DIONEI ANTÔNIO
PIVOTO como incurso nos artigos 334, caput (patrocínio indébito), 332, caput
(abuso de confiança e boa-fé), e 319 (prevaricação), por oito (8) vezes cada delito,
c/c as regras de competência previstas nos arts. 9º, inciso II, alínea "a" e "e", e 12,
todos do Código Penal Militar." (evento 1, doc. 1, da APM).
Constam dos autos do IPM nº 7000175-95.2019.7.03.0303, dentre
outros, os seguintes documentos:
– Relatório de pesquisa relativo à satisfação dos usuários do Serviço de
Fiscalização de Produtos Controlados, no qual surgiu a informação do
suposto recebimento de valores por parte do indiciado (evento 1, fls.
07/08, IPM);
– Cópias dos formulários relativos à pesquisa de satisfação (evento 1,
fls. 17/72, IPM);
– Termos de inquirição das testemunhas JOSÉ DAVI LUNARDI
(evento 1, fls. 92/93, IPM); PEDRO PAULO MATIAZI (evento 1, fls.
94/95, IPM), PAULO FRANCISCO MANZONI (evento 1, fls. 96/97,
IPM); PAULO RICARDO DA COSTA BORDIN (evento 1, fls.
98/102); PAULO MATEUS GARCIA MARIA (evento 1, fls. 103/105,
IPM), ADRIAN GARCIA ROSADO JUNIOR (evento 1, fls. 106/110);
– Assentamentos militares e antecedentes criminais referentes ao então
indiciado (evento 1, fls. 120/163);
– Cópias dos processos que tramitaram no Serviço de Fiscalização de
Produtos Controlados referentes a ADRIANO GARCIA ROSADO
JÚNIOR, JOSÉ DAVI LUNARDI, PAULO FRANCISCO MANZONI,
PAULO RICARDO DA COSTA BORDIN e PEDRO PAULO
MATIAZI (evento 1, fls. 164/297);
– Despacho de indiciamento de DIONEI ANTÔNIO PIVOTO (evento
1, fl. 306);
– Termo do interrogatório do indiciado (evento 1, fls. 327/329, IPM);
– Cópia dos Boletins de Acesso Restrito dos dias 12 a 26 de agosto de
2019 (evento 1, fls. 337/353, IPM);
– Cópias dos processos de PAULO SERGIO LOUREIRO
BRANDÃO, MARCELO GONÇALVES ROMERO e ADELAINE
BOFF DAMIAN que tramitaram no Serviço de Fiscalização de
Produtos Controlados (evento 1, fls. 354/413, IPM);
7000228-91.2022.7.00.0000
40001350729 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/04/2023, 16:13
:: 40001350729 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=dc71f5119fc87329...
8/16
– Relatório (evento 1, fls. 420/425, IPM) e Solução do IPM.
Após requerimento do Ministério Público Militar (eventos 5, 19 e 25,
IPM), foram cumpridas diligências complementares, que anexaram ao feito os
seguintes documentos:
– Depoimento das testemunhas LEONARDO ROSADO DE SOUZA,
PAULO FERNANDO MORESCO MARTINS, RICARDO NICOLA
AQL, ÁLVARO PATIAS SANTOS, JONATHAN BECK FERREIRA,
EMERSON JOSÉ ALBARELLO (evento 14, doc. 2, IPM);
– Assentamentos militares do indiciado (evento 14, docs. 3, 4 e 5,
IPM);
– Laudos periciais contábeis (evento 14, doc. 5, IPM);
– Documentos comprobatórios de poder de trânsito (evento 14, doc. 5,
IPM);
– Relatório complementar (evento 14, doc. 5, IPM);
– Instrução Técnico-Administrativa nº 03/2015 da Diretoria de
Fiscalização de Produtos Controlados (evento 22, doc. 1, IPM);
– Relatório de perícia documental (evento 22, doc. 2, IPM);
– Cópia de processo relativo à renovação de certificados de registro de
arma de foto de PEDRO PAULO MATIAZI (evento 22, doc. 2, IPM);
– Laudo pericial contábil (evento 22, doc. 4, IPM);
– Relatório complementar (evento 22, doc. 4, IPM);
– Declarações de PAULO MATEUS GARCIA MARIA (evento 44,
doc. 2, IPM);
– Relatório complementar e Solução do IPM (evento 44, doc. 3, IPM).
O MPM requereu o arquivamento do feito em relação ao 1º Ten
PAULO MATEUS GARCIA MARIA quanto ao crime de condescendência
criminosa, e com relação ao ST DIONEI ANTÔNIO PIVOTO quanto ao crime
de estelionato (evento 47, docs. 1 e 2, do IPM). O que foi acolhido pelo Juízo a
quo, que, em Decisão de 18/9/2020, determinou o arquivamento do feito nos termos
requeridos pelo Parquet, com fulcro no artigo 397 do CPPM, sem prejuízo do
disposto no artigo 25 daquele Códex (evento 55, do IPM).
7000228-91.2022.7.00.0000
40001350729 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/04/2023, 16:13
:: 40001350729 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=dc71f5119fc87329...
9/16
A Denúncia, oferecida em desfavor de DIONEI ANTÔNIO PIVOTO
como incurso nos artigos 334, caput; 332 caput; e 319, foi recebida em 15/9/2020
(evento 49, do IPM).
O acusado foi devidamente citado em 30/9/2020 (evento 9, da APM).
Em audiência realizada no dia 8/2/2021, foram ouvidos o ofendido 1º
Ten PAULO MATEUS GARCIA MARIA, bem como as testemunhas PEDRO
PAULO MATIAZI, PAULO FERNANDO MORESCO MARTINS, JOSÉ DAVID
LUNARDI, PAULO FRANCISCO MANZONI, PAULO RICARDO DA COSTA
BORDIN e ADRIANO GARCIA ROSADO JUNIOR. Tendo o acusado participado
do ato devidamente assistido pelo Defensor constituído, Dr. Marcelo Castilhos Reis
(eventos 54 e 55, da APM).
Em audiência realizada, por videoconferência, no dia 9/6/2021, foram
ouvidas as testemunhas defensivas: IVAR DA SILVA LACERDA, SILVIO CÉZAR
MENEZES e DIRCEU GERALDO ANDRES (eventos 85 e 88, da APM).
Em Audiência realizada, por videoconferência, em 2/8/2021, o acusado
foi qualificado e interrogado (eventos 101 e 102, da APM).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM juntou documentos e requereu a
retificação da Ata de Audiência (evento 105, da APM), o que foi deferido (eventos
107 e 108, da APM). Por sua vez, a Defesa nada requereu (evento 112, da APM).
Em alegações escritas, o MPM, com relação ao crime de Patrocínio
indébito, aduziu que não restou dúvidas sobre a autoria, reconhecida pelo réu em
juízo e confirmada pela prova testemunhal, bem como sobre a materialidade,
destacando que o ST PIVOTO atuou como verdadeiro despachante para o
encaminhamento
de
demandas
para
particulares,
inclusive
recebendo
contraprestação pecuniária para tanto, o que ficou plenamente demonstrado pelo
conjunto probatório. Salientou que o acusado se utilizava da facilidade e da função
que exercia para amealhar novos clientes, e que o recebimento de contraprestação
pecuniária é indiferente para a caracterização do crime. Requerendo a condenação
do réu no referido crime por oito vezes.
Com relação ao segundo crime (art. 332, do CPM), o parquet
sustentou que o conjunto probatório demonstrou que o réu abusou da confiança do
ofendido, 1º Ten MATEUS, o qual não sabia das atividades paralelas do ST
PIVOTO. Destacou que o acusado, como Analista de Processos da SFPC,
encaminhou ao seu superior para aprovação os processos questionados, mesmo
sabendo da sua atuação irregular. Salientou trecho do depoimento do ofendido em
7000228-91.2022.7.00.0000
40001350729 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/04/2023, 16:13
:: 40001350729 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=dc71f5119fc8732...
10/16
que reconhece que analisava superficialmente os processos por confiar no trabalho
do acusado que, assim, abusou da confiança de seu superior nos oito processos
encaminhados.
No tocante ao terceiro delito, o MPM entendeu que não houve o dolo
de prevaricar, e que a instrução processual não revelou elementos suficientes para
uma condenação. Requerendo, assim, a procedência em parte da acusação, para
condenar o acusado às sanções dos artigos 334, caput, e 332, caput, ambos do CPM,
por oito vezes cada delito, reconhecendo-se a figura do crime continuado com a
aplicação mais benéfica do artigo 71 do Código Penal Brasileiro, absolvendo o réu
da prática do delito do artigo 319 do CPM (evento 117, da APM).
Por sua vez, a Defesa aduziu que o réu não sabia que estava cometendo
os atos ilícitos, e que no máximo, poderia se imputar a ele uma conduta culposa,
afastando-se a figura do dolo. Sustentou que o réu acreditava não haver
irregularidades em receber documentos em sua casa e levá-los para o quartel, já que
não recebia qualquer vantagem em troca. Destacou que o próprio Ten MATEUS
confirmou que os processos preenchiam os requisitos determinados em lei.
Aduziu que o réu apenas pretendia ajudar a alguns conhecidos, já que ficou sabendo
dos valores absurdos cobrados pelos despachantes da cidade. Ressaltou que o
acusado jamais trabalhou como despachante ou se utilizou da qualidade de
funcionário público, conforme narrado na denúncia. Com isso, pela falta de dolo,
requereu a absolvição do acusado com relação aos crimes de abuso de confiança e
de patrocínio indébito, aderindo ao entendimento ministerial para requerer a
absolvição do acusado quanto ao crime de prevaricação (evento 120, doc. 1, da
APM).
Em Sessão de Julgamento realizada em 14/2/2022, o Conselho
Permanente de Justiça para o Exército, por unanimidade, julgou parcialmente
procedente a Denúncia, para: a) CONDENAR o Subtenente da Reserva
Remunerada do Exército Brasileiro DIONEI ANTÔNIO PIVOTO, à pena definitiva
de 1 (um) mês e 20 (vinte) dias de detenção, como incurso no artigo 334, caput, do
Código Penal Militar, concedendo-lhe o benefício da suspensão condicional da pena
pelo prazo de 2 anos, o regime inicial aberto e o direito de recorrer em liberdade; b)
ABSOLVER o Subtenente da Reserva DIONEI ANTÔNIO PIVOTO da
imputação, por oito vezes, do art. 332, caput, do CPM, com fundamento no art.
439, alínea "b", do CPPM; e, c) ABSOLVÊ-LO da imputação, por oito vezes, do
art. 319 do CPM, com fundamento no artigo 439, alínea "b", e "e", do CPPM
(eventos 148 e 149, da APM).
A r. Sentença foi publicada em 21/2/2022 (evento 150, da APM).
7000228-91.2022.7.00.0000
40001350729 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/04/2023, 16:13
:: 40001350729 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=dc71f5119fc8732...
11/16
Irresignado, com a Sentença, o MPM, interpôs, tempestivamente, o
presente Apelo, tão somente em relação à absolvição do ST PIVOTO da imputação,
por oito vezes, do crime de Abuso de Confiança e boa-fé, previsto no art. 332, caput,
do CPM (evento 159, da APM).
Em suas Razões, o MPM pugnou pela reforma da r. sentença, a fim de
condenar o acusado como incurso no delito 332, caput, do CPM, nos termos da
denúncia ofertada, aduzindo que a autoria restou demonstrada pela prova
testemunhal produzida em Juízo e pela confissão do apelado, já a materialidade,
ficou caracterizada quando o acusado remeteu ao seu superior, para aprovação,
processos relacionados a demandas de CAC`s, que sabia irregulares, uma vez que
foram formados em razão de sua atuação irregular como despachante.
Argumentou, ainda, que a elementar contida no tipo penal:
“documento irregular” se mostrou presente, uma vez que o acusado instruiu e
formou os processos dos CAC’s José David Lunardi, Pedro Paulo Matiazi, Paulo
Francisco Manzoni, Paulo Ricardo da Costa Bordin e Adriano Garcia Rosado Junior,
fato que jamais poderia ter acontecido, já que o acusado tinha o dever de agir com
isenção na análise dos referidos processos, o que denota um nítido conflito de
interesses no caso. Por fim, aduziu que o apelado explorou a confiança de seu
superior em relação aos trabalhos por ele realizados no interior da Administração
Militar, o que demonstra uma elevada culpabilidade em relação à prática do delito,
eis que o acusado tinha plena consciência da ilicitude da conduta praticada, que se
aproveitou da inexperiência do ofendido, Ten MATEUS, para submeter-lhe os
processos ocultando as irregularidades existentes.
Requereu, assim, a condenação do apelado como incurso nas sanções
do art. 332, caput, do CPM, com a consequente unificação das penas, em razão da
prévia condenação pela prática do delito de Patrocínio Indébito – art. 334, caput, do
CPM (evento 173, da APM).
Em suas contrarrazões, a Defesa, rebateu as teses do MPM, e requereu
o não provimento do apelo ministerial, a fim de se manter os termos da r. sentença
(evento 176, da APM).
Instada a se manifestar, a PGJM, por meio da Subprocuradora-Geral da
Justiça Militar, Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA, manifestou-se pelo
conhecimento e pelo provimento do Apelo, a fim de se condenar o apelado como
incurso nas sanções do art. 332, caput, do CPM (evento 6).
É o Relatório.
VOTO
7000228-91.2022.7.00.0000
40001350729 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/04/2023, 16:13
:: 40001350729 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=dc71f5119fc8732...
12/16
O Apelo é tempestivo e, presentes os demais requisitos de
admissibilidade, deve ser conhecido.
Trata-se de apelação do MPM, que pugna, em síntese, pela reforma
parcial da Sentença a quo, a fim de, igualmente, condenar o réu ST DIONEI
PIVOTO como incurso no delito de Abuso de confiança e boa-fé, previsto no art.
332, caput, do CPM, nos termos da Denúncia ofertada.
No entanto, em que pese os argumentos apresentados, não assiste
razão ao Ministério Público Militar, com todas as vênias, conforme será
demonstrado a seguir.
O ST do Ex DIONEI PIVOTO foi condenado à pena de 1 (um) mês e
20 (vinte) dias de detenção, como incurso no crime de patrocínio indébito, previsto
no art. 334, caput, do Código Penal Militar (delito esse que não foi objeto do
presente recurso ministerial), e absolvido das imputações dos crimes de
Prevaricação (art. 319) e Abuso de confiança e boa-fé (art. 332, caput) ambos do
CPM, com fundamento no art. 439, alínea "b" e “e”, do CPPM.
A Denúncia narrou, em síntese, que de julho a outubro de 2019, o ST
PIVOTO, à época atuando no Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados
(SFPC) da Guarnição de Santiago/RS, valeu-se de tal condição para patrocinar
interesses de particulares perante a Administração Militar em algumas
oportunidades, inclusive recebendo contraprestação pecuniária, o que teria
caracterizado a prática, por oito vezes, do delito de patrocínio indébito, previsto no
art. 334, caput, do CPM.
Além dessa conduta, o ST PIVOTO, como Analista de Processos do
Serviço de fiscalização, também teria abusado da confiança e da boa fé do seu
superior hierárquico, 1º Ten PAULO MATEUS GARCIA MARIA, ao encaminhar
para sua aprovação processos relacionados às demandas dos Colecionadores,
Atiradores Desportivos e Caçadores (CAC), dos quais o acusado atuou como
despachante e os instruiu em sua residência.
No caso sub examine, vê-se que o presente Recurso interposto pelo
MPM se restringiu apenas à absolvição do acusado pela prática do crime de
Abuso de confiança e boa-fé.
Trata-se de crime militar que tutela a ordem administrativa e a
moralidade da Administração Castrense, previsto no art. 332, caput, do CPM, in
verbis:
7000228-91.2022.7.00.0000
40001350729 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/04/2023, 16:13
:: 40001350729 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=dc71f5119fc8732...
13/16
Art. 332. Abusar da confiança ou boa-fé de militar, assemelhado ou funcionário,
em serviço ou em razão deste, apresentando-lhe ou remetendo-lhe, para aprovação,
recebimento, anuência ou aposição de visto, relação, nota, empenho de despesa,
ordem ou folha de pagamento, comunicação, ofício ou qualquer outro documento,
que sabe, ou deve saber, serem inexatos ou irregulares, desde que o fato atente
contra a administração ou o serviço militar. (...) (Grifos nossos.)
O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, militar ou civil, desde que
seja servidor público, já que o crime se encontra previsto no Capítulo VI do Livro
VII, que trata dos Crimes Contra o Dever Funcional. Já o sujeito passivo é a
Administração Castrense, como também o militar ou funcionário civil, com
competência para aprovação, recebimento, anuência ou aposição de visto.
Consuma-se esse delito previsto no art. 332 do CPM quando o infrator
apresenta para aprovação, recebimento, anuência ou aposição de visto, relação,
nota, empenho de despesa, ordem ou folha de pagamento, comunicação, ofício ou
qualquer outro documento, que sabe – ou ao menos deveria saber – ser inexatos
ou irregulares, aproveitando-se da boa-fé ou da confiança que o sujeito passivo tem
em relação a ele (transgressor), o que lhe facilita a consumação do crime.
Sabe-se que abusar, nesse contexto, é prevalecer-se, valer-se,
aproveitar-se, indevidamente, de qualquer agente público em serviço. Ademais, o
delito em comento exige um especial fim de agir, o êxito na aprovação, recebimento,
anuência ou aprovação de visto (pelo sujeito passivo) dos documentos apresentados
ou remetidos pelo infrator.
É indispensável também que o fato atente contra a Administração ou o
serviço militar. Além do mais, o abuso de confiança é crime subsidiário, de maneira
que o transgressor só pode ser punido se o fato não constituir crime mais grave,
sendo a ocorrência de prejuízo à Administração Militar mero exaurimento do crime.
In casu, observa-se que o ST PIVOTO, na condição de Analista
Processual, no Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados, de fato atuou em
favor de particulares ao instruir e recolher a documentação necessária, bem
como efetuar o pagamento das taxas e analisar os seguintes Processos números:
70213712019 e 70213722019, relativos a JOSÉ DAVID LUNARDI; 70213922019,
relativo a PEDRO PAULO MATIAZI; 70212932019 e 70213912019, relativos a
PAULO FRANCISCO MANZONI; 70213982019, relativo a PAULO RICARDO
DA COSTA BORDIN; e 70212692019, relativo a ADRIANO GARCIA ROSADO
JUNIOR.
Quanto ao Processo nº 70216952019, cumpre ressaltar que este não
passou pela análise do acusado – que apenas se limitou, nesse caso, a recolher a
documentação e efetuar o pagamento das taxas – já que foi o 1º Sgt FERNANDO
DA SILVA VACCARI, também Analista de Processos do SFPC, quem o analisou.
7000228-91.2022.7.00.0000
40001350729 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/04/2023, 16:13
:: 40001350729 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=dc71f5119fc8732...
14/16
Assim, efetuada a análise dos referidos processos, o acusado os
encaminhou ao Chefe do SFPC, Ten MATEUS, para aprovação e aposição de visto,
fato que ensejou a Denúncia oferecida e a presente Apelação.
Então, pelo visto, agiu com retidão o Conselho de Justiça ao
condenar o ST PIVOTO somente com base no crime do art. 334, por ter
incorrido no crime de patrocínio indébito, pois não há qualquer dúvida de que o
ST PIVOTO apenas patrocinou interesses privados perante a Administração
Militar, valendo-se da condição do cargo que exercia na Guarnição de
Santiago/RS, cuja função precípua era a Fiscalização de Produtos Controlados
(SFPC), serviço este vinculado ao Comando da 1ª Brigada de Cavalaria Mec.
A propósito, esse crime de patrocínio indébito pode ser constatado,
sobretudo, quando o Ten MATEUS, após receber os processos daquele graduado,
ora acusado, deferiu as pretensões apresentadas pelos particulares, revalidando
certificados de registro e determinando apostilamento de exclusão de atividades e de
segundo endereço.
Entretanto, como bem ressaltou a sentença a quo, este fato, ora
analisado nesse Recurso ministerial, já foi objeto de análise no crime de
Patrocínio Indébito, não havendo que se falar na ocorrência do crime de Abuso
de confiança ou boa-fé, data vênia.
Destarte, além da especial finalidade de agir, consistente no ânimus de
obter a aprovação, o visto ou o encaminhamento de várias espécies de documentos
citados no tipo penal, é necessário também para a caracterização do crime
previsto no art. 332 do CPM, que tais documentos sejam inexatos ou
irregulares, bem como que o transgressor saiba desse vício, abusando da
confiança de seu superior hierárquico.
Na vertente quaestio, embora o réu tenha sido desleal com a
Administração Militar, ao confeccionar os processos administrativos em sua
residência, o fato é que, do ponto de vista formal, os feitos não apresentavam
quaisquer inexatidões ou irregularidades, estando todos conforme a exigência legal e
regulamentar.
É dizer que, os documentos que o acusado reuniu em seu domicílio
eram exatos e regulares, não preenchendo, portanto, as elementares do tipo penal
de Abuso de confiança e boa-fé previsto no art. 332 do CPM, contrariando, desse
modo, as razões e as pretensões do vigilante membro do MPM nessa Apelação,
concessa venia.
7000228-91.2022.7.00.0000
40001350729 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/04/2023, 16:13
:: 40001350729 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=dc71f5119fc8732...
15/16
Aliás, a regularidade desses documentos acima, também pode ser
constatada no depoimento do Ten MATEUS, ouvido na condição de ofendido, o
qual afirmou que os cinco processos que lhe foram apresentados não possuíam
vícios ou irregularidades, e que a conferência dos processos realizada por
aquele Oficial – chefe do acusado – era superficial, porque ele confiava em seus
subordinados. Lembrou ainda que, embora fosse superior do réu na ocasião,
este já trabalhava há bastante tempo no SFPC, sendo referência no serviço.
Assim, observa-se que, embora o réu tenha apresentado os referidos
processos para a aprovação de seu superior, a documentação necessária para as
pretensões dos interessados estava toda em ordem e dentro do esquadro da
legalidade, o que evidencia a falta do elemento normativo do tipo: “inexatidão
ou a irregularidade” dos documentos apresentados para poder configurar o
crime de abuso de confiança e boa fé.
Além do mais, o simples fato de o réu ter recolhido a documentação
necessária e efetuado o pagamento das taxas nos processos mencionados, ainda que
mediante o recebimento de módica contraprestação, não se mostra suficiente
para tornar irregular ou inexato a documentação apresentada, muito menos, para
caracterizar o delito de abuso de confiança ou boa-fé e sim, quando muito, a conduta
do acusado mostra-se eficaz para configurar faltas administrativas puníveis no
âmbito da esfera castrense.
Certo é que o referido tipo penal objetiva punir aqueles que, valendo-
se da confiança em si depositadas pelos superiores hierárquicos, apresentam para
aprovação, visto ou remessa, documentos que contém irregularidades graves,
como adulteração de valores corretos, alteração qualitativa ou quantitativa em notas
de empenho ou a omissão de informações relevantes, sem as quais não haveria a
aprovação da Chefia, o que não é o caso dos autos.
Conforme se observou do depoimento do Ten MATEUS, não havia
nenhuma inexatidão, vício ou irregularidade na documentação apresentada pelo réu.
Até porque, não houve nesse sentido qualquer questionamento sobre os processos e
os documentos que deles faziam parte.
Dessa forma, ainda que o ST PIVOTO tenha repassado os processos
para a aprovação de seu superior, sem que ele tivesse conhecimento de sua atuação
pretérita na instrução daqueles procedimentos na casa daquele réu, esse fato não se
mostra, suficientemente, apto a caracterizar a ocorrência do crime de Abuso de
confiança ou boa-fé, mas sim se revela como mero desdobramento do crime de
patrocínio indébito; delito esse que já ensejou em condenação do nominado
Subtenente, ora acusado.
7000228-91.2022.7.00.0000
40001350729 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/04/2023, 16:13
:: 40001350729 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=dc71f5119fc8732...
16/16
Além do mais, frise-se à exaustão, restou comprovado nos autos
que o acusado não apresentou documento com vícios administrativos para
aprovação, recebimento, anuência ou aposição de visto. Pelo contrário, conforme
bem salientou o Ten MATEUS, seu chefe imediato, os documentos apresentados
pelo réu estavam todos de acordo com a Norma pertinente, razão pela qual não há
que se falar em crime de abuso de confiança e boa-fé perpetrado pelo referido
graduado.
Conclui-se, portanto, que punir o referido graduado pelo delito de
Abuso de confiança ou boa-fé, por esses fatos, ora em análise, nos termos
pretendidos pelo Órgão Ministerial caracterizaria bis in idem, o que é vedado pelo
nosso ordenamento jurídico.
Sendo assim, não merece guarida o pedido do MPM, qual seja, de
condenação do acusado ST PIVOTO, como incurso no crime previsto no art. 332,
caput, do CPM, eis que ausentes quaisquer elementos que evidenciem a participação
do nominado Subtenente nesse dispositivo penal ou que os processos, por
ele, apresentados para aprovação contivessem qualquer irregularidade, razão pela
qual a r. Sentença absolutória do réu, por esse crime, deve ser mantida incólume,
concessa venia ao laborioso representante do Parquet Castrense.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Apelo do
Ministério Público Militar, para manter inalterada a Sentença absolutória recorrida
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001350729v5 e
do código CRC 13b50687.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 26/4/2023, às 14:40:53
7000228-91.2022.7.00.0000
40001350729 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR